Tribunal: STF
Processo: RE 1598296
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal, cuja ementa transcrevo:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. APOSENTADO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. DIREITO À ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 34, §5º, DA LCE Nº 28/2000. A NOVA LEGISLAÇÃO NÃO REVOGOU TAL BENEFÍCIO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 18)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se a violação do art. 22, XXI, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão combatido afrontou o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão Geral, ao não permitir a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da parte recorrida, conforme está previsto na Lei 13.954/2019 e em leis complementares estaduais.
É o relatório.
 
Decido.

A pretensão recursal não merece prosperar.
Transcrevo, respectivamente, trechos dos acórdãos prolatados pela Turma Recursal, ao julgar o recurso inominado e ao mantê-lo, posteriormente:
 
“[...] Nas razões recursais, assim como na inicial, o recorrente destacou o fato de ser portador de NEOPLASIA MALIGNA-C 83.3, o que reforçaria sua tese de que a contribuição previdenciária deveria incidir apenas sobre o valor que superasse o dobro do teto do INSS, nos termos do art. 71, da LCE 28/2000 e em atenção ao art. 178, do CTN, conforme sentença proferida nos autos do processo de nº 0017778-72.2020.8.17.8201, pelo juízo do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.
A questão aqui perpassa as alterações introduzidas na previdência social dos militares estaduais, por conta da especificidade da aposentadoria do recorrente, haja vista o reconhecimento de que o mesmo já era portador, à época, de doença grave. Tanto assim que no precedente citado, foi negado provimento ao recurso do Estado de Pernambuco e da Funape, mantendo-se a sentença recorrida.
De fato, as mudanças introduzidas em decorrência da EC 103/2019, da Lei Federal nº 13.954/2019 e da LCE nº 432/2020, em nenhum momento, seja de forma expressa, ou implícita, modificaram a isenção de que trata o art. 34, §5º, da LCE nº 28/2000.
[...]
Assim, fica demonstrado que assiste razão ao recorrente, pois a isenção prevista no art. 34, §5º, da LCE nº 28/2000 ainda se encontra em vigor, pelo que não cabe a subsunção da mesma à regra que revogou a isenção a simples isenção parcial prevista no art. 70, II, da LCE nº 28/2000 vez que incompatível com a nova legislação, enquanto o caso dos portadores de doença graves tem regramento específico”. (eDOC 18)
 
“Pois bem, na hipótese presente, o autor foi transferido para a reserva por motivo de incapacidade, fazendo jus à isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão (decorrente do que preveem os artigos 71, § 3º, e 34, § 5º, da LCE nº 28/2000), não sendo aplicável o Tema 1177 do STF”. (eDOC 33)
 
Com efeito, a Turma Recursal, com fundamento na legislação local que considerou aplicável ao caso (Lei Complementar 28/2000, do Estado de Pernambuco), e no acervo probatório dos autos, afastou a aplicação do Tema 1.177 RG e reconheceu o direito à isenção parcial de contribuição previdenciária.
Cumpre observar, ainda, que a invocação do Tema 1.177 da Repercussão Geral não se ajusta à hipótese dos autos.
Naquele precedente, esta Corte assentou que a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, XXI, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.
O Tema 1.177 opera, portanto, no plano da repartição de competências legislativas, e, nesse plano, em favor da autonomia normativa dos Estados-membros. Nada do que ali se decidiu infirma a validade da legislação estadual local nem impõe a incidência da contribuição sobre a totalidade dos proventos em qualquer hipótese. A Turma Recursal, no caso, sequer afastou o referido precedente: limitou-se a interpretar a legislação estadual aplicável (LCE 28/2000) para reconhecer que o regime específico de isenção parcial em favor dos portadores de doença grave, previsto no art. 34, § 5º, não foi revogado pela superveniência da EC 103/2019, da Lei 13.954/2019 ou da LCE 432/2020.
Verifica-se, ademais, que há óbice formal ao conhecimento do pedido: divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório, bem como a interpretação de legislação local, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário.
Assim, incidem, na espécie, as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Isenção parcial. Militar reformado por invalidez. Previsão em legislação infraconstitucional local. Súmula nº 280 do STF. Precedentes. 1. A Corte de Origem consignou haver disposição legal local que assegura a isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão aos militares reformados por invalidez, sendo inaplicáveis, portanto, as disposições do Tema nº 1.177 da Repercussão Geral. 2. Para se superar o entendimento da Instância a Quo e se acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual, o qual não se admite em sede de recurso extraordinário. Incide no caso o óbice da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.577.066 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2026)
 
“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo Regimental. Contribuição previdenciária. Militar inativo. Doença incapacitante. Isenção parcial. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Tema 1.177 da repercussão geral. Agravo não Provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental oposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconheceu o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária para militar inativo portador de doença incapacitante, com base em legislação local e acervo probatório, pode ser revista em sede de recurso extraordinário, afastando-se a aplicação do Tema 1.177 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. A Corte de origem, ao afastar a aplicação do Tema 1.177 da repercussão geral, fundamentou sua decisão na legislação infraconstitucional aplicável, inclusive local (Lei Complementar estadual 28/2000), e no acervo probatório dos autos, reconhecendo o direito do militar aposentado por incapacidade permanente à isenção parcial da contribuição previdenciária. 4. A matéria debatida restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do recurso. 5. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 6. O enquadramento jurídico do caso, decorrente da interpretação de normas locais específicas e do reconhecimento da condição de invalidez da parte recorrida, impede a extensão dos efeitos da modulação fixada no Tema 1.177 da repercussão geral. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Não Provido”. (RE 1.577.028 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.4.2026)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente